Tribunal: TJPA
Processo: 0805108-29.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805108-29.2022.8.14.0005

APELANTE: WESLEY SOBRINHO DA SILVA

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. DOENÇA OSTEOMUSCULAR DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE NOS TERMOS DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE ACIDENTE EM SERVIÇO E INCAPACIDADE SECURITÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA TABELA SUSEP. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado militar contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de seguradora, na qual pleiteia o pagamento de indenização integral ou proporcional por invalidez permanente decorrente de suposto acidente em serviço, bem como compensação por danos morais. A perícia judicial concluiu que o autor é portador de doença osteomuscular degenerativa, sem caracterização de invalidez funcional permanente nos termos da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor demonstrou incapacidade funcional permanente apta a ensejar indenização securitária; (ii) estabelecer se eventual incapacidade decorre de acidente em serviço militar; (iii) determinar se é cabível indenização integral ou proporcional com base na Tabela SUSEP; e (iv) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro garante apenas riscos predeterminados, condicionando a obrigação da seguradora à comprovação de evento coberto nos termos da apólice, conforme o art. 1º da Lei nº 15.040/2024.

4. A perícia judicial, produzida sob contraditório, conclui que o autor apresenta patologia osteomuscular de caráter degenerativo, sem invalidez funcional permanente total ou parcial enquadrável nas coberturas contratadas.

5. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe diante da ausência de comprovação técnica de incapacidade permanente securitária.

6. O reconhecimento administrativo de acidente em serviço militar não implica, por si só, configuração de invalidez indenizável no âmbito de contrato de seguro privado, cujos critérios técnicos não se confundem com os do regime estatutário militar.

7. Laudo produzido em demanda perante a Justiça Federal, com objeto de reforma militar, não vincula a seguradora nem substitui a prova técnica realizada nestes autos, diante da diversidade de partes e de critérios jurídicos.

8. A aplicação proporcional da Tabela SUSEP pressupõe reconhecimento pericial de invalidez parcial permanente com quantificação objetiva da redução funcional, inexistente no caso concreto.

9. A negativa de cobertura fundada em controvérsia técnica legítima e amparada em laudo pericial judicial não configura dano moral, ausentes má-fé, abuso de direito ou violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva.

10. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a ampliação da cobertura contratada nem dispensa a comprovação do risco assumido pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento de indenização securitária por invalidez permanente exige comprovação técnica de incapacidade funcional enquadrável nas hipóteses expressamente previstas na apólice; 2. O reconhecimento de incapacidade para o serviço militar não implica automaticamente invalidez securitária, diante da autonomia dos regimes jurídico-administrativo e contratual privado; 3. A aplicação proporcional da Tabela SUSEP depende de prévio reconhecimento pericial de invalidez parcial permanente com quantificação objetiva da perda funcional; 4. A negativa de cobertura securitária fundada em interpretação razoável do contrato e respaldada em prova pericial não gera, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 15.040/2024, art. 1º; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1014408-30.2020.8.26.0114, Rel. Des. Martin Vargas, j. 30.10.2025; TJMG, Apelação Cível nº 0001844-91.2015.8.13.0625, Rel. Des. Francisco Costa, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805108-29.2022.8.14.0005

APELANTE: WESLEY SOBRINHO DA SILVA

APELADA:

MAPFRE VIDA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

WESLEY SOBRINHO DA SILVA contra sentença (id. 33910122) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da ação ordinária de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de MAPFRE VIDA S/A.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade funcional permanente nos termos da apólice securitária. O magistrado destacou que, conforme laudo pericial (id. 33910102), o autor apresenta “doença osteomuscular degenerativa, sem relação com acidente pessoal ou doença ocupacional”, inexistindo incapacidade laboral. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 33910123) , o apelante sustenta, em síntese: (i) que ingressou no serviço militar em perfeito estado de saúde; (ii) que contratou seguro pessoal em grupo destinado especificamente a militares; (iii) que sofreu acidente em serviço em 15/04/2019, reconhecido em sindicância militar; (iv) que a perícia judicial desconsiderou a natureza acidentária da lesão; (v) que laudo produzido na Justiça Federal reconheceu incapacidade para o serviço ativo militar; (vi) que há incapacidade permanente para a função militar; (vii) que, subsidiariamente, é devido pagamento proporcional conforme Tabela SUSEP; (viii) que a recusa securitária enseja dano moral; requerendo a reforma integral da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização integral (R$ 181.580,86) ou, subsidiariamente, 25% da apólice (R$ 45.395,21), além de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33910129.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em aferir se o recorrente demonstrou incapacidade funcional permanente apta a ensejar o pagamento da indenização securitária, se tal incapacidade decorre de acidente em serviço militar, se seria cabível indenização integral ou proporcional e, por fim, se a negativa da seguradora configura dano moral.

Com a entrada em vigor da Lei nº 15.040/2024, que instituiu o novo regime jurídico do contrato de seguro e revogou os dispositivos anteriormente previstos no Código Civil, a disciplina securitária passou a ser regulada por legislação específica, que reafirma a natureza do contrato de seguro como pacto de cobertura de riscos previamente delimitados, condicionando a obrigação do segurador à ocorrência de evento coberto e devidamente comprovado nos termos da apólice.

Nos termos do art. 1º da referida Lei:

Art. 1º Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.

Mesmo sob a nova legislação, permanece hígido o princípio estrutural do contrato de seguro: a delimitação objetiva do risco assumido. O segurador não garante qualquer evento danoso, mas apenas aquele que se enquadre nas hipóteses expressamente contratadas, observados os critérios técnicos estabelecidos na apólice.

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou-se na perícia judicial (id. 33910102) regularmente produzida sob contraditório, a qual concluiu que o autor apresenta patologia osteomuscular de caráter degenerativo, sem caracterização de invalidez funcional permanente total ou parcial nos termos exigidos pelo contrato.

O referido laudo técnico afastou expressamente a presença de incapacidade irreversível, não sendo preenchidos os critérios técnicos estabelecidos para enquadramento como invalidez funcional permanente.

A propósito, a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR . ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PATOLOGIA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Militar, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo . O requerente alegou invalidez decorrente de acidente de trabalho ocorrido durante treinamento físico e requereu o reconhecimento da natureza acidentária da doença e a condenação do ente público ao pagamento de seguro de vida, licenças-prêmio e bônus trimestral relativos aos períodos de afastamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado acidente de trabalho apto a ensejar responsabilidade da Administração Pública; e (ii) verificar se há nexo causal entre a patologia lombar apresentada pelo servidor e o exercício de suas funções policiais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da Administração Pública por acidente de trabalho exige a comprovação concomitante de acidente, dano e nexo causal com as funções exercidas, podendo incluir conduta culposa ou negligente do ente público. 4 . O Laudo Pericial Judicial, elaborado por especialista do IMESC, atesta que a moléstia lombar decorre de evolução degenerativa, não sendo possível correlacioná-la aos supostos acidentes de 2002 e 2008. 5. A prova técnica é detalhada, coerente e produzida sob contraditório, de modo que não há elementos nos autos capazes de infirmar suas conclusões. 6 . Incumbia ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o nexo causal entre a incapacidade e o serviço público, ônus do qual não se desincumbiu. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que a ausência de comprovação do nexo causal entre as atividades funcionais e a enfermidade impossibilita o reconhecimento de acidente de trabalho . IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art . 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1015602-93 .2016.8.26.0053, Rel . Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 07.03 .2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 05 .02.2013. (TJ-SP - Apelação Cível: 10144083020208260114 Campinas, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 30/10/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - FATO GERADOR RELATIVO À INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO SEGURADO, QUE NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE ACIDENTE, MAS SIM DE DOENÇA DEGENERATIVA - HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO CONFIGURADA - FATO GERADOR RELATIVO À INCAPACIDADE PARCIAL FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - RISCO PREDETERMINADO CONECTADO À PERDA DA EXISTÊNCIA AUTÔNOMA DO SEGURADO - HIPÓTESE DE COBERTURA ELIDIDA PELA PROVA PERICIAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo contrato de seguro de vida em grupo a segurada está obrigada ao pagamento de indenização indicada na apólice, cujas condições foram estabelecidas frente ao estipulante na hipótese de ocorrência dos riscos predeterminados, que no caso, conforme a causa de pedir deduzida, dizem respeito à invalidez permanente por acidente e à invalidez funcional permanente total por doença. 2 . Ainda que detectada a invalidez permanente parcial incompleta do segmento torocolombar do segurado, em decorrência da qual foi até mesmo aposentado por invalidez junto ao Exército Brasileiro após quase trinta anos de carreira, considerando que o referido quadro decorre de doença degenerativa e não pode ser imputado, por si só, aos acidentes sofridos, resta elidida a hipótese de cobertura securitária que autoriza o pagamento da indenização reclamada. 3. Fica elidida a ocorrência do risco predeterminado relativo à cobertura para os casos de invalidez funcional permanente total por doença, se detectada pela prova pericial a possibilidade de existência autônoma do segurado, na medida em que, conquanto existam algumas limitações e dificuldades, resta preservada a sua autonomia para as atividades instrumentais da vida diária; fato gerador que autoriza o pagamento da indenização securitária com base na referida hipótese não verificado. (TJ-MG - Apelação Cível: 00018449120158130625, Relator.: Des .(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2025)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, competia ao demandante demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a existência de incapacidade funcional permanente enquadrável nas condições contratuais. A prova pericial, contudo, não confirmou tal hipótese.

O reconhecimento administrativo de acidente em serviço militar, ainda que admitido, não conduz automaticamente à configuração de invalidez securitária. O regime estatutário militar possui critérios próprios para aferição de aptidão ao serviço ativo, os quais não se confundem com os parâmetros técnicos previstos em contrato de seguro privado. A indenização securitária não decorre da simples ocorrência do acidente, mas da comprovação de invalidez permanente dele resultante.

A invocação de laudo produzido em ação que tramitou perante a Justiça Federal, visando reforma militar remunerada, também não altera o desfecho da controvérsia. Trata-se de processo com objeto jurídico diverso, não havendo identidade de partes nem vinculação automática da seguradora àquela conclusão técnica. Ademais, os critérios de incapacidade para fins de reforma militar não equivalem necessariamente aos critérios securitários contratuais.

Quanto à tese subsidiária de aplicação proporcional da Tabela SUSEP, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permanece no sentido de que o pagamento proporcional pressupõe reconhecimento técnico de invalidez parcial permanente com quantificação objetiva da redução funcional. No presente caso, a perícia judicial não reconheceu invalidez permanente parcial, inexistindo base técnica para aplicação de qualquer percentual indenizatório.

No tocante ao dano moral, a negativa de cobertura securitária não configura automaticamente lesão extrapatrimonial. A jurisprudência superior firmou entendimento de que a recusa fundada em interpretação razoável do contrato ou amparada em controvérsia técnica legítima não enseja indenização por dano moral. No caso concreto, a seguradora pautou sua conduta em conclusão pericial judicial que afastou a invalidez permanente, inexistindo demonstração de má-fé, abuso ou descumprimento dos deveres anexos de boa-fé objetiva.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que cabível, não autoriza a ampliação da cobertura contratada nem dispensa a comprovação técnica do evento coberto. A interpretação favorável ao consumidor não pode resultar na criação de risco não assumido contratualmente.

Diante desse cenário, não restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível a fim de manter a sentença tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte demandada, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015. Suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026